Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO VIA MOBILE BANKING. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. EXTRATO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DO CONTRATO, AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DEMONSTRADA. PROVA DOCUMENTAL. VEROSSIMILHANÇA.

1. A ação monitória é uma opção à disposição do credor que detém prova escrita representativa de crédito em que o procedimento especial possibilita encurtamento do caminho para a execução forçada daquele.

2. A análise da documentação carreada à petição inicial monitória consiste num típico juízo de probabilidade e verossimilhança, próprio às tutelas de evidência fundadas na força probatória. É dizer, ainda que não se exija da prova documental a irrefutabilidade do direito alegado, é requisito da ação monitória que a prova escrita acostada permeie o campo da intuição válida e da aparente probabilidade da verdade ao julgador. No caso em questão, os documentos que foram juntados aos autos são apto a evidenciar a existência do vínculo obrigacional.

3. Apelação desprovida.